Tribunal: TJPA
Processo: 0824376-79.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10897 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0824376-79.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

SUSCITADO: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NA COMARCA DA CONDENAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA em face do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA, nos autos de execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto, que se encontra em liberdade e possui domicílio na comarca da condenação, diante da divergência quanto à competência para o processamento da execução em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado em Altamira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de estabelecimento prisional adequado na comarca da condenação autoriza o deslocamento da competência para juízo diverso, mesmo quando o apenado se encontra solto e domiciliado na comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra do art. 65 da Lei de Execução Penal estabelece que a execução penal compete ao juízo da condenação.

A Resolução nº 016/2007-GP do Tribunal reforça a atribuição dos juízos das comarcas do interior para processar a execução penal.

A ausência de estabelecimento prisional adequado não constitui critério de fixação de competência, mas questão a ser solucionada no âmbito da própria execução penal.

A transferência prematura da execução antes dos atos iniciais, como a audiência admonitória, configura inversão indevida da ordem processual.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF impõe ao juízo competente o dever de adequar o cumprimento da pena à realidade fática, vedando a imposição de regime mais gravoso.

O juiz da execução deve adotar medidas alternativas, como prisão domiciliar com monitoração eletrônica, até a disponibilização de vaga em estabelecimento adequado.

A manutenção da competência no juízo da condenação preserva os vínculos sociais e familiares do apenado e assegura a regularidade da execução.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece a competência do juízo da condenação em hipóteses análogas, especialmente quando o apenado se encontra em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito
conhecido e
improcedente.

Tese de julgamento
:

A competência para a execução penal, nos termos do art. 65 da LEP, é do juízo da condenação, ainda que inexistente estabelecimento prisional adequado na comarca.

A ausência de vaga ou de unidade compatível não desloca a competência, cabendo ao juízo da execução adotar medidas para adequar o cumprimento da pena, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Estando o apenado em liberdade e domiciliado na comarca da condenação, a execução deve permanecer sob a jurisdição do juízo local, ao menos até eventual efetivação da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 65; Súmula Vinculante nº 56 do STF; Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Conflito de Jurisdição nº 0819735-48.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 04.11.2025; TJ-PA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 08.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, em face de decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA, que se declarou incompetente para processar a execução penal de Fernando da Silva.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo de Altamira declinou da competência (Id. 31495670), sustentando que a comarca não dispõe de estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto. O Juízo de Marabá, por sua vez, devolveu os autos (Id. 31495670), argumentando que
o apenado se encontra solto e reside na Comarca de Altamira, cabendo àquele juízo os atos iniciais da execução.

O Juízo de Altamira suscitou o presente conflito (Id. 31495669). Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu Procurador de Justiça, opinou pela procedência do conflito (Id. 31972175).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar a execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto, que se encontra solto e possui domicílio na comarca da condenação (Altamira), a qual, contudo, não dispõe de estabelecimento penal adequado.

A regra geral de competência, disposta no art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), é inequívoca ao estabelecer que a execução competirá ao juiz da condenação. No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 016/2007-GP, ao atribuir aos Juízos das comarcas do interior a responsabilidade pela execução das penas, reforça essa premissa.

O argumento de que a ausência de estabelecimento prisional adequado em Altamira deslocaria a competência para Marabá não se sustenta. A questão da infraestrutura carcerária é um problema a ser enfrentado pelo juiz da execução, e não um critério para definição de competência, especialmente quando o apenado se encontra solto.

A transferência prematura da execução, antes mesmo da realização dos atos iniciais, como a audiência admonitória, representa uma inversão tumultuária da ordem processual. Cabe ao juízo da condenação, o da 2ª Vara Criminal de Altamira, dar início ao cumprimento da pena e, diante da realidade fática, adequar o regime prisional.

É exatamente para essa situação que se destina a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "A falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso". O enunciado impõe ao juiz competente o dever de "harmonizar" a execução, podendo, por exemplo, conceder a prisão domiciliar monitorada até o surgimento de vaga em local apropriado.

Portanto, a ausência de vaga não é um cheque em branco para o juízo da condenação se eximir de sua competência legal. Pelo contrário, convoca-o a exercer sua jurisdição e encontrar uma solução que compatibilize o título executivo com a realidade local, garantindo os direitos do apenado e a manutenção de seus vínculos sociais e familiares.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso idêntico, envolvendo as mesmas comarcas:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) Compete ao juízo da condenação iniciar a execução penal e adotar providências que compatibilizem o regime fixado com a realidade fática, inclusive mediante medidas alternativas, como a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, até que surja vaga em estabelecimento apropriado."
(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0819735-48.2025.8.14.0000, Relator: Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, Seção de Direito Penal) – grifo nosso.

Reforçando a tese, este Egrégio Tribunal também já firmou o seguinte entendimento:

"Tese: Nos casos em que o apenado condenado a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, encontra-se em liberdade e possui domicílio em comarca diversa da Região Metropolitana de Belém, a competência para o processamento e acompanhamento da execução penal é do Juízo da comarca de seu domicílio, ao menos até que a prisão do apenado seja efetivada,
nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA."
(TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, Julgado em 08/07/2025) – grifo nosso.

Por todo o exposto, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
improcedente
, para fixar a competência do juízo suscitante, o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/05/2026